Tribunal: TJDFT
Processo: 0712656-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA. APROVAÇÃO NO EXAME DE CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS - ENCCEJA. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO EM DATA ANTERIOR À EXECUÇÃO DA PENA. ART. 126 DA LEP. RECOMENDAÇÃO No 44 DO CNJ. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA IN BONAM PARTEM. PRECEDENTES DO STJ. VEDAÇÃO À INCIDÊNCIA DO ACRÉSCIMO DE 1/3 NO TEMPO REMIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O art. 126, § 1o, inciso I, da LEP estatui que o condenado, em cumprimento da pena no regime fechado ou semiaberto, poderá remir parte do tempo de execução da pena por estudo.

2. A Recomendação no 44 do Conselho Nacional de Justiça prevê a possibilidade de remição por aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental - Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) - ou médio - Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).

3. A jurisprudência é reiterada no sentido de admitir-se a concessão da remição por fundamentos não expressos na lei, ampliando-se a interpretação do art. 126 da LEP, in bonam partem, razão pela qual as hipóteses mais abrangentes da Recomendação 44 do CNJ são aplicáveis.

4. O fato de o reeducando já possuir ensino médio completo ao tempo da realização do ENCCEJA não obsta que seja beneficiado pela remição, diante de sua postura ativa em manter-se afastado de atividades perniciosas do cárcere, dedicando-se a atividade intelectual fomentada por políticas criminais.

5. Recurso conhecido e provido.